Tribunal: TJMT
Processo: 1059692-30.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059692-30.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - HONORÁRIOS PROPORCIONAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por sociedade de advogados, julgou procedente o pedido para fixar honorários em 3% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas até a rescisão unilateral do contrato. A sentença também condenou o réu ao pagamento integral das custas e de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou os limites do pedido, ao julgar como ação de cobrança e não como arbitramento de honorários; e (ii) estabelecer se, em caso de rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, é devida a fixação judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até a destituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença não é extra petita, pois se limitou a arbitrar judicialmente os honorários devidos em razão da rescisão do contrato, conforme pleiteado na inicial, com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, utilizando critério de percentual sobre o valor das causas como parâmetro de quantificação.

4 - O contrato ad exitum, embora válido, não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, que impõem o dever de remunerar o trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato.

5 - A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impede o advogado de alcançar a condição resolutiva (êxito na demanda), tornando incabível a recusa total de pagamento dos serviços já executados.

6 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o contrato é rescindido antes do encerramento da causa.

7 - A alegação de quitação não se sustenta, por ausência de documento hábil a demonstrar pagamento integral ou definitivo referente à verba discutida na ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A sentença em ação de arbitramento de honorários que fixa valor proporcional ao trabalho realizado não é extra petita quando respeita os limites do pedido inicial.

2 - A cláusula ad exitum não impede a fixação de honorários proporcionais em caso de revogação unilateral e imotivada do mandato.

3 - A rescisão contratual pelo cliente não exime o dever de contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

4 - A ausência de termo de quitação final autoriza o arbitramento de honorários não abrangidos por pagamentos parciais anteriores.

5 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da origem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1059692-30.2025.8.11.0041, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, o escritório autor, ora Apelado, ajuizou a demanda alegando, em síntese, que manteve por décadas um contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira, ora Apelante, para o patrocínio de um grande volume de ações, com remuneração preponderantemente vinculada ao êxito.

Sustentou que, em 19/11/2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco, que o destituiu das ações em andamento sem a devida contraprestação pelo trabalho já realizado. Pleiteou, assim, o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

A sentença (id. 322211865) julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas objeto da ação, com juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 322211873), sustentando: a) Nulidade da sentença por ser extra petita, ao decidir com natureza de ação de cobrança e não de arbitramento, desconsiderando o contrato; b) Necessária observância ao contrato firmado (pacta sunt servanda), que previa a possibilidade de rescisão e condicionava a remuneração principal ao êxito, o qual não ocorreu; c) Inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, por existir contrato escrito; d) Existência de quitação plena dos serviços prestados; e) o risco de enriquecimento sem causa do escritório Apelado.

Devidamente intimado, o Apelado GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões (id. 322211878), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob argumento de que a rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula de êxito confere ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Defendeu a validade da sentença, refutou a tese de quitação e citou jurisprudência favorável, inclusive em casos idênticos envolvendo as mesmas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA.

A controvérsia cinge-se em definir se, diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, é devido o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da sua destituição.

A preliminar não merece acolhimento.

A Ação de Arbitramento de Honorários, prevista no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), é o instrumento processual adequado para as situações em que, havendo prestação de serviço e ausente um acordo sobre a remuneração final, especialmente em casos de revogação do mandato, busca-se a fixação judicial de um valor justo.

O magistrado sentenciante não extrapolou os limites do pedido.

Ao contrário, analisou a relação jurídica, reconheceu o direito do advogado à remuneração em face da rescisão unilateral e, ao final, arbitrou um valor, utilizando como parâmetro um percentual sobre o valor das causas patrocinadas.

A decisão, portanto, tem natureza constitutiva e condenatória, inerente às ações de arbitramento, não havendo que se falar em julgamento de natureza diversa da pedida.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito, a tese recursal não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que o escritório apelado prestou serviços advocatícios ao apelante, bem como que houve rescisão unilateral do contrato de honorários antes do desfecho das demandas judiciais patrocinadas.

A controvérsia restringe-se a verificar se a resilição unilateral, em contrato de honorários advocatícios firmado com cláusula ad exitum, afasta o dever de remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até então.

Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Com efeito, embora o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) constitua diretriz basilar das relações obrigacionais, sua incidência não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, que impõe deveres de lealdade, cooperação e correção na execução contratual (art. 422 do Código Civil), e na vedação ao enriquecimento sem causa, que obsta a obtenção de vantagem patrimonial dissociada da correspondente contraprestação (art. 884 do Código Civil).

Ao revogar o mandato do advogado, o cliente impede que a condição para a qual a remuneração principal estava vinculada (o êxito na causa) seja por ele alcançada.

Utilizar essa ausência de êxito, provocada pelo próprio contratante, como justificativa para não pagar pelo serviço prestado viola frontalmente a boa-fé e configuraria um claro enriquecimento ilícito, pois o banco se beneficiaria de todo o trabalho processual realizado sem a devida contraprestação.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema, afirmando que a revogação do mandato antes do final da lide não retira do advogado o direito de receber honorários proporcionais aos serviços prestados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado.

2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2073253 MT 2022/0044815-5, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 15/08/2022).

Ainda,

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.
Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA).

Por fim,

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).
4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Quanto à alegação de quitação, os documentos juntados pelo banco referem-se a pagamentos parciais e periódicos, não havendo um termo de quitação final que abranja a remuneração ora pleiteada, decorrente da rescisão antecipada.

A quitação interpreta-se restritivamente, não podendo abranger obrigações futuras ou incertas à época de sua assinatura.

A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer o direito do Apelado ao arbitramento.

O percentual de 3% sobre o valor atualizado das causas mostra-se razoável e proporcional, considerando a atuação do escritório descrita nos autos, que envolveu a elaboração de petições, o acompanhamento processual e a realização de diligências para a satisfação dos créditos do Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026